Tribunal: TJES
Processo: 0004484-18.2018.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Pagamento Indevido
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004484-18.2018.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OSMAR MENDES DA CUNHA e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO nº
0004484-18.2018.8.08.0038

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

RECORRIDOS: OSMAR MENDES DA CUNHA e CALMA ALVES DE SOUZA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O/ E M E N T A

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA. COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU. IMÓVEL LOCALIZADO EM ZONA URBANA MAS COM COMPROVADA DESTINAÇÃO RURAL. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA DESTINAÇÃO ECONÔMICA. BITRIBUTAÇÃO CONFIGURADA. ANULAÇÃO DO LANÇAMENTO FISCAL. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. PROTESTO INDEVIDO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 –

Inicialmente, não merece acolhimento a preliminar arguida pelo ente municipal recorrente (incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, sob o argumento de que a definição da natureza do imóvel exigiria a realização de perícia técnica complexa), pois o acervo documental apresentado nos autos (cadastro no CAR e no INCRA, comprovação de pagamento regular do ITR, notas fiscais de produtor rural e faturas de energia elétrica com classificação tarifária rural) é suficiente para o deslinde da demanda, somado ao fato de que o juiz é o destinatário das provas e pode julgar a lide quando os documentos forem suficientes para o seu convencimento.

3 – Quanto ao mérito, a insurgência recursal não deve prosperar, considerando que a distinção entre imóvel urbano e rural, para fins tributários, não é meramente geográfica, já que o art. 15 do Decreto-Lei nº 57/66 estabelece que a destinação econômica prevalece sobre a localização.
In casu
, os autores demonstraram cabalmente a exploração agrícola familiar e o recolhimento regular do ITR, o que torna a cobrança de IPTU uma bitributação vedada pelo ordenamento jurídico.

4 - No que tange aos danos morais, o recorrente sustenta tratar-se de mero aborrecimento. Contudo, não houve apenas o envio de carnê, mas sim o protesto do título, ocasionado dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova do abalo psicológico.

5 - No tocante ao valor fixado pelo juízo de origem (R$ 10.000,00), entendo que o montante atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não configurando enriquecimento sem causa.

6
– Recurso conhecido e improvido. Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% do valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)